Tribunal: TJSP
Processo: 3002742-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. RESTABELECIMENTO. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da pensão por morte à beneficiária na categoria filha solteira, benefício revogado sob o fundamento de que a autora contraiu união estável. Inconformismo do SPPREV. Descabimento. Pensão por morte concedida à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. RESTABELECIMENTO. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da pensão por morte à beneficiária na categoria filha solteira, benefício revogado sob o fundamento de que a autora contraiu união estável. Inconformismo do SPPREV. Descabimento. Pensão por morte concedida à autora sob a égide da Lei 4.832/58, considerada para verificação do direito postulado, por ser o diploma vigente na data do óbito do segurado (tempus regit actum), conforme, aliás, assentado na Súmula no 340 do STJ. União estável que não era equiparada ao casamento, nem impedimento para o recebimento do benefício, na época de sua instituição. Ausência, ademais, de prova de que a beneficiária tenha participado do procedimento administrativo de cassação da benesse. Elementos de convicção coligidos aos autos que demonstram a presença do requisito da probabilidade do direito. Risco da demora inerente à cessação do pagamento do benefício. Inaplicabilidade do disposto no art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/1997. Precedentes desta Câmara e deste TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.